Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004681-52.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Melhor compulsando os autos do Recurso Especial supramencionado, verifico que a parte ora Requerida é patrocinada por parente consanguíneo desta atual Vice-Presidente.
Assim, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficial no presente feito e torno sem efeito a decisão de Id. 43662479.
Em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça para a realização do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v